Tribunal: TJMT
Processo: 0026254-79.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026254-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO JESUS SILVA MESQUITA - CPF: 346.460.191-91 (APELANTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), JANAINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 846.115.291-34 (ADVOGADO), UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.032.679/0001-02 (APELADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), LUDIMILA PAULA PEREIRA - CPF: 007.206.461-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RICARDO JUSTUS BARRETO - CPF: 977.915.479-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA SEM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza,
qual era o real valor combinado entre as partes para realização das obras, nem mesmo o quanto foi devidamente pago pela realização do serviço
, de modo que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a
sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0026254-79.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APARECIDO DE JESUS SILVA MESQUITA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Sumária de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP
e BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que ficou devidamente comprovado que as Apeladas deixaram de pagar a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil) referente aos serviços prestados.

Aduz que “
necessitou locar equipamentos que lhe deram um gasto de R$ 9.270,00 (nove mil, duzentos e setenta reais) que seriam pagos com a expectativa do recebimento do combinado, o que não ocorreu
”.

Ressalta que “
as condutas das Recorridas estão recheadas de negligência e imprudência, pois, percebe-se que combinou os serviços com o Recorrente, deu a palavra de segurança pautada na boa-fé, mas, após a conclusão da obra, iludiu e enganou o Recorrente, agindo de má-fé
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 102599016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
APARECIDO DE JESUS SILVA MESQUITA
ingressou com Ação Sumária de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP
e BANCO DO BRASIL S.A.
na Justiça do Trabalho.

Em sua inicial, o Apelante sustentou que, em abril de 2014, foi contratado pelos réus para realizar serviços de escavação, remoção e colocação de aterro, calçamento de solo e terreno, aplainamento do solo e do terreno, abertura e limpeza de valas, buracos e sapatas, sendo necessário o uso de equipamentos tais como: retroescavadeira, caminhões e máquina "bobcat", para a construção de 02 (duas) unidades do Banco do Brasil denominadas de BB estilo em locais diversos, o qual foi empreitado pelo preço total de R$ 90.000 00 (noventa mil reais).

Aduziu que ficou estabelecido que a execução dos serviços combinados se iniciaria a partir de 08/04/2014, de modo que testemunharam o acordo os senhores Juarez José de Santana e Dirceu Cesar Flores.

Afirmou, ainda, que nesse contrato verbal, os Requeridos deixaram claro que seria realizado o pagamento do montante acordado da seguinte maneira: dariam uma entrada de 50% (cinquenta por cento) do valor combinado, ou seja, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e o restante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) repassariam no término dos serviços.

Narrou que, “
desde o início da execução da obra, os Requeridos começaram a descumprir o celebrado, causando transtornos e empecilho ao Requerente, lhe prejudicando por demais
”.

Ressaltou que, diante da referida situação, “
o Autor começou um calvário de andanças, falando com os representantes dos Requeridos, oportunidade em que diziam que "em breve" repassariam os valores que estava faltando, mas, isso nunca aconteceu
”.

Forte nesses argumentos, ajuizou a demanda, a fim de que seja declarada a existência de relação jurídica entre as partes, condenando os Requeridos ao pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
do quê??
e de R$ 9.270,00 (nove mil, duzentos e setenta reais) referentes aos danos materiais, além de dano moral.

Devidamente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, na qual afirmou que o Requerente foi contratado exclusivamente pela empresa
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP
, não tendo qualquer obrigação quanto ao contrato e trabalho acordado entre eles.

Por sua vez, a empresa
UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP,

ao contestar o feito, alegou preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.

No mérito, aduziu que “
firmou contrato de prestação de serviços com o Autor, pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e não R$ 90.000,00 (noventa mil reais) como disse em sua inicial. Sustentou que, apesar do valor contratado, pagou ao Requerente/Apelante a quantia de R$ 149.643,00 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais), conforme documentos anexados aos autos, razão pela qual deveria ele devolver dinheiro e não pedir mais
”.

Encerrada a instrução processual, foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.

Ao analisar o feito, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “
o conjunto de prova não tem força probante suficiente para amparar as afirmações constantes da inicial proposta
”.

Por fim, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que ficou devidamente comprovado que as Apeladas não efetuaram o pagamento integral pelos serviços prestados.

Da análise d
o conjunto probatório, bem como do direito aplicado à espécie, compreende-se que razão não assiste ao Recorrente.

O Julgador de primeiro grau entendeu que o autor não comprovou a sua tese, ao não apresentar documentos que confirmassem a veracidade dos fatos por ele alegados.

De fato, o Apelante não cumpriu o que determina o art. 373, I, do CPC, no qual imputa a este o ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Como consta nos autos, a parte autora apenas apresentou junto com a inicial umas anotações dos serviços, bem como fotos da obra que estava sendo construída e recibos de pagamentos.

Pelos documentos, fica evidente que a edificação da obra realmente existiu, porém aqueles não são capazes de provar qual era o real valor combinado entre as partes e quanto foi pago pela realização do serviço.

Dito de outro modo, tem-se que inexistem elementos aptos a comprovar o ajuste entre as partes ou, mesmo, o pagamento parcial do contrato verbal estipulado.

Ademais, a empresa Apelada, em sede de contestação, juntou diversos cheques e recibos, os quais somam a quantia de R$ 129.288,00 (cento e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais), ou seja, muito além do que foi cobrado pelo Apelante.

Pode-se constatar, então, que o processo está à míngua de provas, não havendo sequer indícios de danos materiais e morais reclamados pelo Apelante, restringindo-se este último a meras alegações que não têm força de impor a responsabilidade de indenizar.

Sem mais delongas, levando em consideração a análise feita sobre o caso, tem-se que a pretensão do Apelante é descabida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA SEM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE COM A VERSÃO NARRADA NA INICIAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível: 71007919863 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 28/08/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS DE AMPLIAÇÃO E REGUALARIZAÇÃO DE OBRA DA SEDE DO SAAE DE LUCAS DO RIO VERDE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS TERMOS DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora comprovar a celebração de contrato verbal, seus termos e a suposta inadimplência da ré. Não tendo a parte requerente se desincumbido desse ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, deve-se julgar improcedente o pedido inicial. (TJMT – Apelação Cível 00024025320118110045 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018).

Apelação Cível - Ação de indenização por danos materiais e morais - Construção de prédio - Defesa de mestre de obra empreiteiro responsável por funcionários - Alegação de recebimento através de unidades do empreendimento - Contrato verbal - Ônus da prova - Insuficiência a demonstrar os fatos alegados - Não desvencilhamento - Indenizações - Descabimento - Manutenção da sentença - Desprovimento. - Em se tratando de contrato verbal de empreitada, cabe ao autor demonstrar, em juízo, a sua existência. Inexistindo elementos que confirmem a celebração do contrato e a ausência de quitação da obrigação, descabida a imputação de condenação para a parte promovida. - Não havendo prova capaz de demonstrar a existência do contrato de empreitada e a efetiva prestação dos serviços pela parte, deve ser julgado improcedente o pedido. Recurso não provido. (TJPB 00066863420148152003 PB, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 22/05/2018, 2ª Câmara Especializada Cível).

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021